Tribunal: TJBA
Processo: 8000989-44.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000989-44.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA FREIRE BERNARDO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Freire Bernardo contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado. A agravante alega inexistência de contratação e pede a suspensão imediata dos descontos.

II. Questão em discussão

Discute-se a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano – conforme artigo 300 do CPC, diante de alegações de contratação indevida e descontos mensais em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

A análise perfunctória revela que a instituição financeira apresentou documentação que indica a regularidade da contratação, incluindo cópia de documento de identidade, selfie e vídeo de confirmação de operação.

A controvérsia demanda instrução probatória aprofundada, sendo incabível a concessão de medida liminar com base apenas em cognição sumária.

Os descontos vêm sendo realizados desde setembro de 2022, o que atenua a urgência alegada pela agravante.

A eventual irreversibilidade da medida, conforme argumentado pelo agravado, desaconselha a sua concessão, nos termos do §3º do art. 300 do CPC.

Diante da ausência dos requisitos legais, a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal deve ser mantida.

Considerando a apreciação do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A apresentação de documentação pela instituição financeira que confere verossimilhança à contratação impede a formação de juízo favorável à suspensão dos descontos em sede liminar."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 300, §§1º e 3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8079304-88.2023.8.05.0001; Apelação nº 8066131-94.2023.8.05.0001; Apelação nº 8127802-89.2021.8.05.0001; Apelação nº 8068817-59.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8000989-44.2025.8.05.9000
, em que figura como Agravante
MARIA FREIRE BERNARDO
e Agravada
BANCO BMG S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA